Tribunal: TJDFT
Processo: 0750536-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750536-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: J. I. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO J.I.D.O., representado por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 177426247, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores via Sisbajud, in verbis: “A parte autora alega que o réu já foi intimado pessoalmente e diante do descumprimento, pugna pelo bloqueio na conta da ré dos valores de R$ 61.320,00 e R$ 7188,00. Vieram os autos conclusos. Decido. Registro que necessária nova intimação pessoal da ré, tendo em vista que houve majoração da multa aplicada. Em relação aos pedidos de bloqueio, indefiro, tendo em vista que a exigibilidade da obrigação somente ocorre após a confirmação da decisão concessiva da tutela por meio da sentença, o que não ocorreu. Desse modo, aguarde-se o retorno do mandado de intimação.” A decisão acima, na qual a MM. Juíza indeferiu o pedido de bloqueio de valores via Sisbajud nas contas da agravada-ré, para custear determinados meses da medicação e dos tratamentos, cujo fornecimento foi deferido em tutela de urgência, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Ressalte-se, ainda, em razão da natureza da demanda originária que, para assegurar o cumprimento da tutela provisória de urgência, foi fixada multa cominatória que, aliás, já foi majorada pela MM. Juíza. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a parte, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora